Tribunal: CARF
Processo: 11634.001206/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.001206/2007-00
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.976 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TANYTEX PROMOCAO DE VENDAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/06/2007
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido sempre que restar
comprovado que em face de situações equivalentes a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF no 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001206/2007-00
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001206/2007-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias – patronal
e terceiros - incidentes sobre valores declarados e não declarados na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, incidentes sobre remunerações pagas e/ou creditadas
aos segurados empregados, contribuintes individuais autônomos e a empresários sócios-gerentes
a titulo de Pró-labore, extraídos das folhas de pagamentos.
A mesma ação fiscal deu origem também aos lançamentos:
AUTO-DE-INFRAÇÃO N ° 37.112.062-4: Código de Fundamentação Legal 68:
Apresentar a empresa GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
NFLD N ° 37.112.063-2: Contribuição descontada dos segurados empregados e
contribuintes individuais declaradas e não declaradas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
NFLD N ° 37.112.064-0: Contribuição sobre remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais declaradas e não declarados na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações Previdência
Social, parte patronal e terceiros.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário para, considerando as disposições da Medida Provisória n o 449 de
2008, determinar que o cálculo da multa seja realizado com base do art. 35, da Lei 8.212/91, que
remete ao art. 61 da Lei n o 9.430/96, caso mais benéfico ao contribuinte. O Acórdão no 2301-
02.625, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/06/2007
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
POR
AUSÊNCIA
DE
FINALIDADE.
Não se sustenta a preliminar de nulidade, pois o Fisco realizou o trabalho de verificar a
ocorrência do fato gerador e, primordialmente, determinar a matéria tributável no seu
respectivo quantum de modo a precisar, exatamente, os valores devidos pelo sujeito
passivo a título de tributo, que por si só as GFIPs analisadas não seriam suficientes.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA
DO
ARTIGO
106
DO
CTN,
NECESSIDADE DE AVALIAR AS ALTERAÇÕES PROVOCADAS PELA LEI
11.941/09.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001206/2007-00

Incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo
ser a multa lançada na presente autuação calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009, se mais benéfica ao contribuinte.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO FUNDADO EM
INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO, ACORDO INTERNACIONAL, LEI
OU DECRETO.
Por força do art. 26A do Decreto 70.235/72, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
Quanto às empresas urbanas terem que recolher contribuição destinada ao INCRA, não
há óbice normativo para tal exação.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE como mero adicional sobre as destinadas ao
SESC/SENAC, SESI/SENAI e SEST/SENAT, deve ser recolhida por todas as empresas
que são contribuintes destas.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO CARF E ART. 34 DA LEI 8.212/91.
Em conformidade com a Súmula do CARF, é cabível a cobrança de juros de mora sobre
os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liqüidação e Custódia Selic para títulos federais. Acrescente-se que, para os
tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do referido diploma legal prevê a aplicação
da Taxa Selic.
Em sede de Recurso Especial a Fazenda Nacional, juntado os paradigmas
necessários, traz para debate a discussão acerca da aplicação do princípio da retroatividade
benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas.
Requer seja dado total provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido no ponto em que
determinou a aplicação do art. 35, caput da Lei no 8.212/91 (na atual redação conferida pela Lei
no 11.941/2009), em detrimento do art. 35A, também da Lei no 8.212/91, devendo-se verificar, na
execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da norma
revogada) ou a do art. 35A da Lei no 8.212/91.
Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do
recurso e no mérito pela manutenção da decisão recorrida. Oportunamente, apresentou ainda o
seu próprio recurso especial ao qual foi negado seguimento.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001206/2007-00

Do Conhecimento:
Antes de entrarmos no mérito da discussão, diante dos argumentos suscitados em
sede de contrarrazões, passamos à análise do cumprimento dos requisitos formais para o
conhecimento do recurso.
Defende a Recorrida o não conhecimento do recurso por ausência de
prequestionamento da matéria e ainda pela divergência fática entre os julgados, pois no caso do
acórdão recorrido a aplicação do art. 106 do CTN levou em consideração o fato de estramos
diante de débito confessado pelo contribuinte mediante apresentação de GFIP, situação não
verificada nos paradigmas.
Quanto ao primeiro ponto – prequestionamento - devemos destacar que tanto o
art. 17 do Decreto no 70.235/72 que trata do Processo Administrativo Fiscal - PAF, quanto o §5o
do art. 67 do Regimento Interno do CARF são expressos no sentido de que tal regra se aplica ao
contribuinte, e não poderia ser diferente, pois via de regra, salvo a necessidade de oposição de
embargos contra a decisão proferida, a primeira oportunidade de a Fazenda Nacional se
manifestar nos autos se dá com a interposição do Recurso Especial. Vale citar os dispositivos
legais mencionados:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."

"Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais."
Quanto ao segundo ponto, ausência de similitude fática, é importante destacar que
os argumentos do contribuinte não espelham o entendimento do Colegiado recorrido, o qual –
por meio do voto proferido pelo Redator – deixa claro que no caso concreto estamos diante de
lançamento de ofício, pois ainda que tenha havido a entrega das GFIPs essas não eram
compatíveis com os fatos apurados a partir da fiscalização. Consta do voto:
Sustenta a recorrente que o lançamento seria nulo, haja vista que os valores apurados
teriam sido declarados em GFIP e, portanto, o presente ato seria desnecessário.
Divirjo da tese alegada haja vista que na presente NFLD a fiscalização, como fica
evidente no Relatório Fiscal não se restringiu a apurar valores confessados em GFIP.
Pelo contrário, lavrou a Notificação atendendo exatamente aos ditames do artigo 142 do
Código Tributário Nacional que estabelece:
...
Isto, porque cotejou os valores confessados pelo sujeito passivo em GFIP com os
valores arrolados em Folhas de Pagamentos e Rescisões de Contrato de Trabalho,
apropriando, de acordo as prioridades, valores pagos em GPS.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001206/2007-00

Pela análise do Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados verifica-se,
competência por competência, os valores que foram deduzidos a título de pagamento
prévio e suas respectivas apropriações, conforme a natureza do que fora pago.
Esses fatos revelam a meu ver que o Fisco realizou o trabalho de verificar a ocorrência
do fato gerador e, primordialmente, determinar a matéria tributável no seu respectivo
quantum de modo a precisar, exatamente, os valores devidos pelo sujeito passivo a
título de tributo, que por si só as GFIPs analisadas não seriam suficientes.
Observamos, portanto, pelos termos acima que o Colegiado recorrido concluiu
pela realização de lançamento de ofício e, diante desta informação, ao aplicar a retroatividade
entendeu que a multa aplicada ao lançamento, em razão das alterações promovidas pela MP no
448/2008, deveria ser recalculada na forma do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/2009, se mais benéfica ao contribuinte.
No entendimento do Colegiado a multa do art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação
da Lei no 9.876/99, foi substituída pela multa de mora do mesmo art. 35 com a redação dada pela
Lei no 11.941/09, a qual faz remissão ao art. 61 da Lei no 9.430/96. Aplicou-se então o mesmo
nomen juris para definição da regra do art. 106 do CTN.
Em contrapartida, nos acórdãos indicados como paradigmas prevaleceu o
entendimento de que nos casos de contribuições previdenciárias exigidas por meio de
lançamento de ofício, para fins de cálculo da multa, dever-se-ia levar em consideração a natureza
da penalidade aplicada e, no caso concreto, a comparação para fins de aplicação do art. 106 do
CTN deveria se dar segundo o confronto do art. 35, na redação anterior da Lei no 8.212/91 e o
novo art. 35-A da mesma Lei no 8.212/91, já que ambos tratam de multa de ofício.
Consta o acórdão 2401-00.120, indicado como paradigma:
Com relação à solicitação da recorrente, para a aplicação do disposto na Medida
Provisória 449, relativamente à multa de mora, importa salientar que a referida MP,
além de alterar o art. 35 da Lei n° 8.212/1991, também acrescentou o art. 35A que
dispõe o seguinte:
"Art. 35-A - Nos casos de lançamento de oficio relativos as contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996".
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata "
Entretanto, se ocorreu o lançamento de oficio que é o presente caso, a multa devida
seria de 75%, superior aos 50% previstos na antiga redação do art. 35 da Lei n°
8.212/1991, inciso II, alínea "d" que corresponde ao percentual devido após ciência do
acórdão da segunda instância, porém anterior à inscrição em divida ativa.
Observamos, portanto, pela mera transcrição do voto que a situação é mesma,
tendo o Colegiado paradigmático afastado a tese aplicada pelo acórdão recorrido no sentido de
ao caso ser observado o art. 61 da Lei no 9.430/96.
Diante do exposto, conheço do recurso.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001206/2007-00

Do mérito:
Quanto a matéria objeto do recurso - retroatividade benigna relativa às
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, quando mais
benéfica ao sujeito passivo - já temos neste tribunal jurisprudência consolidada sobre o tema.
A solução do litígio decorre do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “a” do
CTN, a seguir transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifos acrescidos)
Interpretando o dispositivo e aplicando-o ao caso concreto, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) tem o entendimento de que na aferição acerca da aplicabilidade da
retroatividade benigna, não basta a verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco
a simples comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as
penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta. Assim, a multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, não é
aplicável quando realizado o lançamento de ofício, conforme consta do Acórdão no
9202-004.262, cuja ementa transcreve-se:
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA - APLICAÇÃO
NOS LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 - APLICAÇÃO DA MULTA
MAIS FAVORÁVEL - RETROATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA -
COMPARATIVO
DE
MULTAS
-
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001206/2007-00

32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação vigente anteriormente à Medida Provisória n° 449, de 2008,
determinava, para a situação em que ocorresse (a) recolhimento insuficiente do tributo e (b) falta
de declaração da verba tributável em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991,
respectivamente. Posteriormente, foi determinada, para essa mesma situação (falta de pagamento
e de declaração), apenas a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, que faz remissão ao
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, para aplicação da retroatividade benigna, resta necessário comparar (a) o
somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991, e (b) a
multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
A comparação de que trata o item anterior tem por fim a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN e, caso necessário, a retificação dos valores
no sistema de cobrança, a fim de que, em cada competência, o valor da multa aplicada no AIOA
somado com a multa aplicada na NFLD/AIOP não exceda o percentual de 75%.
Prosseguindo na análise do tema, também é o entendimento deste Colegiado que
na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade benigna será aplicada
se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449, de 2008, ultrapassar a
multa do art. 35-A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75% previstos no art. 44 da Lei n°
9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na Lei 11.941, de 2009), tenham sido aplicadas
isoladamente - descumprimento de obrigação acessória sem a imposição de penalidade
pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal - deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, bem assim no caso de competências
em que o lançamento da obrigação principal tenha sido atingida pela decadência. Neste sentido,
transcreve-se excerto do voto proferido no Acórdão no 9202-004.499 (Sessão de 29 de setembro
de 2016):
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em que se
constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao montante
da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD. Caso
constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD (24%,
que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100% da
contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto de
infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o qual
dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001206/2007-00

omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o
seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo lançamento
da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no patamar de 75%.
Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa, sempre que existe
lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora referida no antigo art. 35
da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de "multa de ofício" não
podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD ou Autos de
Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade retroagindo para
agravar a penalidade aplicada.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001206/2007-00

Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos patamares
anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de Obrigação
Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a multa passa a ser
exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de multa de
ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável
ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso especial,
prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a multa
aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991 também
revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da contribuição
não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável, entendo
que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
· Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo § 4o do
mesmo artigo, ou
· Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os valores não
declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe o
art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela execução do
acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o cálculo da multa,
em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de obrigação acessória
com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o percentual de 75%,
previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no lançamento apenas de
obrigação principal o valor das multa de ofício não pode exceder 75%. No AI de
obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode exceder as penalidades
previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha sido
atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do CTN,
e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-A da Lei
no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que dispõe a
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que estabelece a
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla tanto os
lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente.
Referido entendimento, que reflete as explicações da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/2009, foi ratificado por este Tribunal Administrativo com edição da Súmula
CARF no 119 com o seguinte teor:
SÚMULA CARF 119.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001206/2007-00

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Diante do exposto conheço e dou provimento ao recurso interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital